Tribunal: TJMT
Processo: 1029043-10.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1029043-10.2022.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: DAIANA DA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDOS: LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. e SERASA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA EXTRAJUDICAL NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME - SIMPLES COBRANÇA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória e Indenizatória em que a parte Autora, ora Recorrente, alega a que a dívida está prescrita e pleiteia indenização por ter tido seu nome negativado.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)No caso concreto, a Parte Reclamante desconhece o informe de registro de dívida em atraso no órgão de proteção ao crédito do débito no valor total de R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais), datados de 10/03/2012, 10/09/2011, 10/10/2011, 10/11/2011, 10/12/2011, 10/01/2012 e10/02/2012, referente ao contrato de n.o 12577195. Contudo, da documentação constante dos autos, verifica-se que razão não assiste à Parte Reclamante, uma vez que a dívida em questão, embora prescrita, não consta do rol dos devedores como negativada, corroborado pelo extrato de negativação juntado pela própria Parte Reclamante (ID. 94422699), de modo, que os apontamentos constante no “Serasa Limpa Nome” não são externadas ao público, sendo que tais informações são internas e de consulta apenas do consumidor que com cadastro pessoal e senha realiza sua consulta. (...) Ademais, é de se ponderar que a prescrição da dívida não a extingue, dando cabo apenas à pretensão judicial de sua cobrança, de maneira que a presente situação não passa de mera cobrança, que por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, pois não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral. Isto posto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. (...)”
4. A prescrição extingue o direito de ação do credor, mas não extingue a obrigação natural e, consequentemente não extingue a dívida em si.
5. Desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor, podendo, inclusive, manter o nome da parte autora no sistema “Serasa Limpa Nome”, eis que este não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes.
6. A oferta de acordo de pagamento de dívida prescrita, por meio do programa “Serasa Limpa Nome”, não configura dano moral in re ipsa.
7. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.
8. Não vislumbro a ocorrência de prática de litigância de má-fé pela parte Recorrente. Mera utilização do direito de ação.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029043-10.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAIANA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 012.247.831-23 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.419.838/0001-97 (RECORRIDO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023